Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-28.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006642-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), AGUINALDO SOUZA FERREIRA - CPF: 173.159.801-72 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO OI – DECISÃO QUE RECONHECE O CRÉDITO EXEQUENDO COMO EXTRACONCURSAL – CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Segundo o Juízo 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo),
“as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais”.

Se o crédito objeto desta execução foi constituído em 13.02.2017, ou seja, momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto, impondo-se a manutenção do julgado que não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juízo de retratação não exercido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla o recurso de agravo de instrumento em epígrafe que, à unanimidade, foi desprovido, para manter o reconhecimento do crédito exequendo como extraconcursal e determinar o prosseguimento do feito.

No
decisum
exarado no Id. 88839967, se concluiu pela desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 1.051).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão exarado no Id. 12519535, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Na ocasião, a Vice-Presidente alega que a parte recorrente defende a incidência de provável ofensa aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, uma vez que nas hipóteses de ação indenizatória por responsabilidade civil, para efeito de se considerar como extraconcursal, o fato gerador do crédito ocorre com o evento danoso, de modo que os valores devem submeter-se ao plano de recuperação judicial, conforme decisão do juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Indica que a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a aplicação no caso em espécie.

No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

In casu
, o acórdão recorrido manteve o entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que o crédito objeto da execução foi constituído em 13.02.2017, ou seja, momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR - ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/05. Sendo o crédito objeto do presente cumprimento de sentença constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa executada, este não deve se submeter aos autos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/05. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.028768-1/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO CIRCULAR 002/2017- SECPRES - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certo é que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da empresa continuar funcionando. Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto. A suspensão, por recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, pois ainda não estabelecido o valor certo do crédito, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.18.053596-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0018).”

Soma-se a isso, os recentes apontamentos do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que, nos autos da recuperação judicial da agravante (e outras do grupo), determinou que os créditos extraconcursais podem e devem ser pagos pelas recuperandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação.

O juízo universal pontuou que: “
as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais. (...)”

Deve ser considerado, também, o aviso constante na página de esclarecimentos aos credores disponibilizada no site mantido pelo Administrador Judicial da recuperanda (http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/), que diz:

“02/05/2018 – Nos termos da r. decisão de fls. 297.336/297.341 sobre o pagamento de créditos extraconcursais, disponibilizamos o seguinte Aviso Consolidado:

AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos,
a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial)
ou
a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

3.
Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial “www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.

5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial”.
(destaquei).

Desta feita, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão de Id. 12519535.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021